Tribunal: CARF
Processo: 14041.000673/2007-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000673/2007-72
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.204 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PALLISSANDER ENGENHARIA EIRELI

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/08/2006
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PENALIDADE.
AUSÊNCIA
DE
PENALIDADE
POR
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Na aferição acerca da aplicabilidade da retroatividade benigna, não basta a
verificação da denominação atribuída à penalidade, tampouco a simples
comparação entre dispositivos, percentuais e limites. É necessário,
basicamente, que as penalidades sopesadas tenham a mesma natureza material,
portanto que sejam aplicáveis ao mesmo tipo de conduta, de sorte que a
comparação a ser feita é entre a multa do inciso II, do art. 35, da Lei no 8.212,
de 1991, na redação vigente à época dos fatos geradores, com aquela prevista
no art. 35-A, da mesma lei, acrescido pela Medida Provisória no 449, de 2008,
convertida na Lei no 11.941, de 2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
O presente processo trata do Debcad 37.027.454-7, referente às Contribuições
Previdenciárias destinadas à Seguridade Social correspondentes à retenção de 11% sobre o valor
dos serviços mediante cessão de mão de obra, conforme o art. 31, da Lei no 8.212, de 1991, na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000673/2007-72
Fl. 2261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.204 - CSRF/2a Turma
Processo no 14041.000673/2007-72

redação dada pela Lei n° 9.711, de 1998, exigidas da Contribuinte na qualidade de responsável
tributária (sub-rogada), tendo em vista que a empresa não apresentou à Fiscalização a prova do
seu recolhimento.
Em sessão plenária de 13/03/2013, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2301-003.398 (e-fls. 2.156 a 2.167), assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/08/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DECADÊNCIA PARCIAL. SÚMULA
VINCULANTE 08 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CESSÃO DE MÃO-DE-
OBRA. NOTAS FISCAIS. PARCELAS RETIDAS. RECOLHIMENTO. MULTA
MAIS BENÉFICA.
O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei 8.212, de 24/07/91, aplicando-se, portanto, as
regras do Código Tributário Nacional.
No presente caso, aplica-se a regra do artigo 150, §4o, do CTN, diante do comprovado
pagamento parcial do tributo, considerada a totalidade da folha de salários da empresa
recorrente.
A empresa deve recolher a contribuição social previdenciária, prevista no art. 31 da Lei
8.212/91, retida nas notas fiscais emitidas nos contratos de cessão de mão-de-obra e que
foram apresentadas pela recorrente.
As contribuições sociais previdenciárias estão sujeitas à multa de mora, na hipótese de
recolhimento em atraso, aplicando-se o disposto na nova redação dada ao artigo 35, da
Lei 8.212/91, combinado com o art. 61 da Lei 9.430/1996, se mais favorável ao
contribuinte.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, I) Por unanimidade de votos: a ) em conhecer do
recurso de ofício, nos termos do voto do Relator; b) em negar provimento ao recurso de
ofício, nos termos do voto do Relator; II) Por maioria de votos: a) em dar provimento
parcial ao recurso, para excluir do lançamento as contribuições apuradas até a
competência 11/2001, anteriores a 12/2001, pela regra expressa no § 4o, Art. 150 do
CTN, nos termos do voto do Relator. Vencidos os Conselheiros Bernadete de Oliveira
Barros e Mauro José Silva, que votaram em aplicar a regra decadencial expressa no I,
Art. 173 do CTN; b) em dar provimento parcial ao Recurso, no mérito, para que seja
aplicada a multa prevista no Art. 61, da Lei no 9.430/1996, se mais benéfica à
Recorrente, nos termos do voto do(a) Relator(a). Vencidos os Conselheiros Bernadete
de Oliveira Barros e Marcelo Oliveira, que votaram em manter a multa aplicada.
O processo foi recebido na PGFN em 18/07/2013 (carimbo de recepção da RM –
Relação de Movimentação de fls. 2.169) e o Procurador deu-se por intimado em 19/07/2013
(Termo de Ciência de e-fls. 2.168). Em 22/07/2013, a Fazenda Nacional opôs os Embargos de
Declaração de e-fls. 2.168 a 2.173 (data da RM de e-fls. 1.170), que foram acolhidos,
prolatando-se o Acórdão de Embargos no 2301-005.556, de 10/08/2018 (e-fls. 2.195 a 2.198),
assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1996 a 31/08/2006
Fl. 2262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.204 - CSRF/2a Turma
Processo no 14041.000673/2007-72

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACOLHIMENTO.
Constatada a existência de obscuridade, omissão ou contradição em acórdão exarado
pelo Carf, devem ser acolhidos embargos de declaração visando a saná-las.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. DECADÊNCIA. TRIBUTOS LANÇADOS
POR HOMOLOGAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. SÚMULA CARF No 106.
Caracterizada a ocorrência de apropriação indébita de contribuições previdenciárias
descontadas de segurados empregados e/ou contribuintes individuais, a contagem do
prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I, do CTN. (Súmula CARF no 106.)
A decisão foi assim registrada:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, acolher os embargos, com efeitos infringentes, para, sanando os
vícios apontados no Acórdão 2301-003.398, de 13/03/2013, reconhecer a decadência
nos períodos de apuração de 01/1996 a 11/2000, anteriores a 12/2000, pela regra contida
no art. 173, inc. I, do CTN.
Foi o processo novamente encaminhado à PGFN em 17/09/2018 (Despacho de
Encaminhamento de e-fls. 2.199) e, em 17/10/2018, foi interposto o Recurso Especial de e-fls.
2.200 a 2.210 (Despacho de Encaminhamento de e-fls. 2.211), com fundamento no art. 67, do
Anexo II, do Regimento interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015, visando
rediscutir a retroatividade benigna das multas.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento, conforme despacho de 19/12/2018 (e-
fls. 2.225 a 2.230).
Em seu apelo, a Fazenda Nacional pede que seja dado provimento ao Recurso
Especial, reformando-se a decisão recorrida no ponto em que determinou a aplicação do art. 35,
caput, da Lei no 8.212, de 1991 (na atual redação conferida pela Lei no 11.941, de 2009), em
detrimento do art. 35-A, da mesma lei.
Cientificada do acórdão, do Recurso Especial da Fazenda Nacional e do despacho
que lhe deu seguimento em 18/02/2019 (AR - Aviso de Recebimento de e-fls. 2.234), a
Contribuinte opôs, em 25/02/2019, os Embargos de Declaração de e-fls. 2.237 a 2.246, rejeitados
conforme despacho de 06/05/2019 (e-fls. 2.249 a 2.252).
Cientificada da rejeição dos Embargos em 07/06/2019 (Termo de Ciência
Eletrônica por Decurso de Prazo de e-fls. 2.256), a Contribuinte quedou-se silente.

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos
demais pressupostos, portanto deve ser conhecido. Não foram oferecidas Contrarrazões.
Fl. 2263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.204 - CSRF/2a Turma
Processo no 14041.000673/2007-72

Trata-se do Debcad 37.027.454-7, referente às Contribuições Previdenciárias
destinadas à Seguridade Social correspondentes à retenção de 11% sobre o valor dos serviços
mediante cessão de mão de obra, conforme o art. 31, da Lei n° 8.212, de 1991, na redação dada
pela Lei n° 9.711, de 1998, exigidas da autuada na qualidade de responsável tributária (sub-
rogada), tendo em vista que a empresa não apresentou à Fiscalização a prova do seu
recolhimento.
A matéria suscitada é a retroatividade benigna das multas, em face das
penalidades previstas na Lei no 8.212, de 1991, com as alterações promovidas pela MP no 449, de
2008, convertida na Lei no 11.941, de 2009.
O Colegiado recorrido aplicou a retroatividade benigna comparando a multa
lançada com a penalidade estabelecida na nova redação do art. 35, caput, da Lei no 8.212, de
1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009 (art. 61, § 2o, da Lei 9.430 de 1996). A Fazenda
Nacional, por sua vez, pede que a retroatividade benigna seja aferida em conformidade com o
que dispõe a Instrução Normativa no 971, de 2009, com as alterações promovidas pela Instrução
Normativa no 1.027, de 2010, ou seja, que a penalidade aplicada seja comparada com o art. 35-A,
da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Conforme o Discriminativo Analítico de Débito (DAD) às e-fls. 06 a 17, o
Demonstrativo Fundamentos Legais do Débito (FLD), às e-fls. 120 e o Relatório Fiscal de e-fls.
149 a 154, não houve aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória
relacionada às GFIPs, portanto o lançamento de ofício abrange apenas a obrigação principal,
cujo fundamento legal da multa foi o artigo 35, I, II e III, da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação anterior à alteração promovida pela Lei no 11.941, de 2009.
Assim, no presente caso, os fatos geradores ocorreram à luz de legislação
posteriormente alterada, de sorte que a aferição acerca de eventual retroatividade benigna deve
ser levada a cabo mediante a comparação entre a multa prevista na Lei no 8.212, de 1991, na
redação vigente à época dos fatos geradores, com aquela estabelecida em sua nova redação,
conferida pela Lei no 11.941, de 2009.
Redação da Lei no 8.212, de 1991, à época dos fatos geradores
Art. 35. Sobre as contribuições sociais em atraso, arrecadadas pelo INSS, incidirá multa
de mora, que não poderá ser relevada, nos seguintes termos: (Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999).
I – para pagamento, após o vencimento de obrigação não incluída em notificação fiscal
de lançamento:
a) oito por cento, dentro do mês de vencimento da obrigação; (Redação dada pela Lei no
9.876, de 1999).
b) quatorze por cento, no mês seguinte; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
c) vinte por cento, a partir do segundo mês seguinte ao do vencimento da obrigação;
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
II – para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação; (Redação
dada pela Lei no 9.876, de 1999).
Fl. 2264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.204 - CSRF/2a Turma
Processo no 14041.000673/2007-72

b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação; (Redação
dada pela Lei no 9.876, de 1999).
c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de defesa,
sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social CRPS; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social CRPS, enquanto não inscrito em Dívida Ativa;
(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
III – para pagamento do crédito inscrito em Dívida Ativa:
a) sessenta por cento, quando não tenha sido objeto de parcelamento; (Redação dada
pela Lei no 9.876, de 1999).
b) setenta por cento, se houve parcelamento; (Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999)
c) oitenta por cento, após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o devedor ainda
não tenha sido citado, se o crédito não foi objeto de parcelamento; (Redação dada pela
Lei no 9.876, de 1999).
d) cem por cento, após o ajuizamento da execução fiscal, mesmo que o devedor ainda
não tenha sido citado, se o crédito foi objeto de parcelamento. (Redação dada pela Lei
no 9.876, de 1999).
§ 1o Na hipótese de parcelamento ou reparcelamento, incidirá um acréscimo de vinte
por cento sobre a multa de mora a que se refere o caput e seus incisos. (Revogado pela
Medida Provisória no 449, de 2008) (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 2o Se houver pagamento antecipado à vista, no todo ou em parte, do saldo devedor, o
acréscimo previsto no parágrafo anterior não incidirá sobre a multa correspondente à
parte do pagamento que se efetuar.(Revogado pela Medida Provisória no 449, de 2008)
(Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 3o O valor do pagamento parcial, antecipado, do saldo devedor de parcelamento ou do
reparcelamento somente poderá ser utilizado para quitação de parcelas na ordem inversa
do vencimento, sem prejuízo da que for devida no mês de competência em curso e sobre
a qual incidirá sempre o acréscimo a que se refere o § 1o deste artigo.(Revogado pela
Medida Provisória no 449, de 2008) (Revogado pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 4o Na hipótese de as contribuições terem sido declaradas no documento a que se
refere o inciso IV do art. 32, ou quando se tratar de empregador doméstico ou de
empresa ou segurado dispensados de apresentar o citado documento, a multa de mora a
que se refere o caput e seus incisos será reduzida em cinquenta por cento.” (Redação
dada pela Lei no 9.876, de 1999).
Lei no 8.212, de 1991, com as alterações da Medida Provisória no 449, de2008,
convertida na Lei no 11.941, de 2009
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
(...)
Fl. 2265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.204 - CSRF/2a Turma
Processo no 14041.000673/2007-72

Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art.
35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996.
Esclareça-se que, independentemente da denominação que se dê à penalidade, há
que se perquirir acerca do seu caráter material, e nesse sentido não há dúvida de que, mesmo na
antiga redação do art. 35, da Lei no 8.212, de 1991, estavam ali descritas multas de mora e multas
de ofício. As primeiras, cobradas com o tributo recolhido após o vencimento, porém
espontaneamente. As últimas, cobradas quando do pagamento por força de ação fiscal, tal como
ocorria com os demais tributos federais, nos lançamentos de ofício.
Além disso, tanto os demais tributos como as Contribuições Previdenciárias têm
seu regramento básico estabelecido pelo Código Tributário Nacional, que não só determina que a
exigência tributária tem de ser formalizada por meio de lançamento, como também especifica as
respectivas modalidades: lançamento por homologação, lançamento por declaração e lançamento
de ofício. Cada uma dessas modalidades está ligada ao grau de colaboração verificado por parte
do sujeito passivo.
No caso dos tributos e contribuições federais, foi adotado de forma genérica o
lançamento por homologação, que atribui ao sujeito passivo o dever de calcular o valor devido e
efetuar o seu recolhimento, independentemente de prévia ação por parte da Autoridade
Administrativa. Por outro lado, se o sujeito passivo deixa de cumprir com essas obrigações, o
Fisco pode exigir o tributo por meio de lançamento de ofício. Nesta sistemática, qualquer que
seja o tributo ou contribuição, e independentemente da denominação atribuída ao lançamento,
claramente são visualizadas duas formas de recolhimento fora do prazo estabelecido: aquele
efetuado espontaneamente, passível de aplicação de multa de mora; e aquele efetuado por força
de ação fiscal, aplicável aí a multa de ofício, mais onerosa.
Assim, embora a antiga redação do artigo 35, da Lei no 8.212, de 1991, tenha
utilizado apenas a expressão “multa de mora” para as contribuições previdenciárias, não há
dúvida de que os incisos componentes do dispositivo legal já continham a descrição das duas
condutas tipificadas nos dispositivos legais que regulavam os demais tributos federais:
pagamento espontâneo e pagamento efetuado por força de ação fiscal, conforme os ditames do
CTN.
Destarte, na hipótese de lançamento apenas de obrigação principal, como no
presente caso, a retroatividade benigna deve ser aplicada se, na liquidação do acórdão, a
penalidade anterior à vigência da MP 449, de 2008 (artigo 35, II, da Lei no 8.212, de 1991)
ultrapassar a multa do art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991, correspondente aos 75% previstos no
art. 44, da Lei n° 9.430, de 1996, conforme a Portaria PGFN/RFB no 14, de 2009.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 2266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.204 - CSRF/2a Turma
Processo no 14041.000673/2007-72

Fl. 2267
DF CARF MF
Documento nato-digital